Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014354-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA - CPF: 004.003.771-10 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (AGRAVADO), BEATRIZ RIBEIRO BRANDAO - CPF: 115.791.127-73 (ADVOGADO), FRANCINE DA SILVA NEVES - CPF: 160.359.377-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

FLAVIO PEREIRA

AGRAVADO
(S):

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INJUSTIFICADO, VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E SUPOSTA CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para determinar que a agravada desbloqueasse o CPF do agravante em plataformas de transporte, permitindo nova contratação. O agravante alega bloqueio injustificado e discriminatório em plataforma de transporte, sustentando afronta ao livre exercício da profissão, presença dos requisitos da tutela de urgência e violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho. A agravada, por sua vez, sustenta exercício legítimo da autonomia privada e ausência de elementos probatórios mínimos, alegando que o agravante não demonstrou relação contratual habitual e há indícios de irregularidades no histórico profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há demonstração de bloqueio injustificado na plataforma de transporte da agravada; (
ii
) estabelecer se houve violação ao direito constitucional do livre exercício da profissão; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (
iv
) verificar se a conduta da agravada pode ser considerada discriminatória e atentatória aos princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos elementos probatórios revela insuficiência de documentos que demonstrem bloqueio injustificado ou habitualidade de relação contratual, sendo as provas apresentadas pelo agravante unilaterais e descontextualizadas, sem força para sustentar as alegações.

O direito ao livre exercício da profissão não se confunde com direito de ser contratado por empresa específica, cabendo à agravada, como pessoa jurídica privada, exercer sua liberdade de contratar conforme os princípios constitucionais da livre iniciativa e autonomia privada.

Os requisitos para concessão da tutela de não estão presentes, pois não há verossimilhança nas alegações e não se constata perigo de dano, diante do lapso temporal entre o alegado bloqueio e a propositura da demanda, além de o agravante continuar exercendo sua atividade com outras empresas.

O juízo sumário próprio das tutelas de urgência exige demonstração clara e inequívoca dos fatos constitutivos do direito, o que não foi atendido nos autos, devendo eventual aprofundamento das questões ser realizado em fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não demonstrada, por prova robusta, a existência de bloqueio injustificado em plataforma de transporte, tampouco habitualidade de relação contratual entre as partes,
descabida a tutela de urgência pretendida.
O agravante permanece exercendo sua atividade profissional junto a outras empresas, afastando-se a alegação de violação ao livre exercício da profissão e a existência de dano iminente. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela de urgência pretendida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, IV; 5o, XIII; 170, caput e parágrafo único. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1015531-58.2025.8.11.0000
,
1027255-93.2024.8.11.0000
,
1029969-60.2023.8.11.0000
e
1031157-54.2024.8.11.
0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência (PJE no 1000290-36.2025.8.11.0035), que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos:

Vistos.

A parte autora pretende, em sede de tutela antecipada “determinação de obrigar a Ré de se abster a negar a liberação de cargas ao Autor, desbloqueando o CPF do Autor dos aplicativos de transporte utilizados e de qualquer cadastro de restrição que lhe impeça o livre exercício da profissão, sob pena de multa diária”.

Para o deferimento da medida devem estar presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este último caso se trate de tutela provisória de urgência cautelar – artigo 300 do CPC.

Em detida análise dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente. Isso porque, em sede de cognição sumária, se mostra temerário conferir a medida, somente a partir dos elementos de prova trazidos pela parte autora, somado ao fato de que, ao menos por ora, as negativas se
tratam
de liberalidade daempresa.

Neste contexto, observo que a demonstração da probabilidade do direito invocado exige análise mais aprofundada dos fatos e documentos por meio do contraditório pleno e exauriente.

Ante o exposto:

1.RECEBOa exordial - que deverá tramitar emSegredo de Justiça(artigo 189, II,
CPC)-
eDEFIROos benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3o do art. 98 do CPC.

2.INDEFIROo pedido de tutela antecipada.

3.No mais, considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição. Desse modo,REMETAM-SEos autos à conciliadora deste Juízo, para que designe audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do CPC.

Em suas razões recursais (ID.

284561369
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Bloqueio injustificado na plataforma de transporte da agravada

2. Violação ao direito constitucional do livre exercício da profissão

3. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (fumus boni juris e periculum in mora)

4. Conduta discriminatória e atentatória aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência nos termos requeridos na petição inicial, determinando que a agravada se abstenha de negar a liberação de cargas ao agravante, desbloqueando seu CPF dos aplicativos de transporte utilizados.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Intimação (40044334)
– PJE 1o Grau)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID.
284692368
)
.

Contrarrazões
,
pelo desprovimento recursal
(ID.
296479367
).

A tutela recursal foi indeferida (ID.
285591899
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

FLAVIO PEREIRA

AGRAVADO
(S):

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso
de
agravo de instrumento interposto por FLÁVIO PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência (PJE no 1000290-36.2025.8.11.0035), que indeferiu o pedido de tutela de urgência
,
sob o fundamento de que seria temerário conceder a medida apenas com base nos elementos unilaterais apresentados pelo autor, somado ao fato de que as negativas de contratação configuram liberalidade empresarial, sendo necessária análise mais aprofundada mediante contraditório pleno.

A parte Agravante, em suma, defende que o bloqueio realizado pela agravada é injustificado e discriminatório, violando seu direito constitucional ao livre exercício da profissão.

Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois o fumus boni juris decorre dos documentos juntados aos autos e das tentativas frustradas de solução amigável, enquanto o periculum in mora resulta dos graves danos pessoais e financeiros causados pelo impedimento ao trabalho.

Argumenta que a conduta da agravada atenta contra princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Ao final, requer a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência, determinando o desbloqueio imediato de seu CPF nos sistemas da agravada.

Lado outro, a parte Agravada assevera que não existe qualquer dever jurídico de contratação, tratando-se de exercício legítimo da liberdade contratual decorrente da autonomia privada.

Defende que o agravante não apresentou elementos probatórios mínimos que demonstrem habitualidade de relação comercial, contratos formais, comprovantes de fretes realizados ou registros de cadastro ativo junto à empresa.

Alega ausência de verossimilhança das alegações autorais e inexistência de perigo de dano, considerando que o agravante permanece há cerca de quatro anos sem realizar fretes para a agravada, exercendo normalmente sua atividade junto a outras empresas.

Acrescenta que foram identificadas irregularidades no histórico do agravante, incluindo tentativa de burla ao procedimento de pesagem de carga.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Bloqueio injustificado na plataforma de transporte da agravada

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se
ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia posta em juízo cinge-se, essencialmente, à verificação da legalidade da tutela provisória deferida em primeiro grau, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, a qual
indeferiu o pedido de desbloqueio da plataforma de cadastro de motorista.

O Agravante menciona sobre
alegado bloqueio injustificado na plataforma de transporte operada pela agravada, sustentando que tal conduta ocorreu sem qualquer motivação ou oportunidade de defesa.

Compulsando detidamente os elementos probatórios acostados aos autos, verifica-se significativa fragilidade na demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

Os documentos apresentados pelo agravante consistem basicamente em capturas de tela da plataforma STRADA LOG
e LDC
, as quais se mostram insuficientes para demonstrar não apenas a existência de bloqueio sistemático, mas também a própria relação contratual habitual com a agravada.

Tais elementos probatórios, além de unilaterais e descontextualizados, carecem da força probante necessária para sustentar as graves alegações formuladas.

Ademais, as conversas de WhatsApp e notificação extrajudicial apresentadas não corroboram a tese autoral, limitando-se a demonstrar tentativas de contato que, por si só, não configuram prova da existência de bloqueio injustificado ou de qualquer obrigação jurídica da agravada em contratar os serviços do agravante.

Por outro lado, a agravada apresentou elementos
em contrarrazões
que
podem
indica
r, nesta análise de cognição sumária, possível
tentativa de burla ao procedimento de pesagem de carga
pelo Agravante.

Tais evidências,
ainda
não impugnadas especificamente pelo agravante, conferem razoabilidade à eventual decisão empresarial de não mais contratar seus serviços.

Neste contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, elemento essencial para a concessão da tutela de urgência, porquanto ausente demonstração mínima dos fatos constitutivos alegados.

Assim é como tem entendido esta Câmara julgadora em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por JONE SANTANA DE PINHO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (n. 1003047-05.2025.8.11.0002), indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para compelir a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. a desbloquear seu cadastro na plataforma e permitir o exercício de sua atividade como motorista parceiro. O Agravante alegou arbitrariedade na recusa, ausência de antecedentes criminais e violação a direitos
fundamentais..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o desbloqueio do cadastro do Agravante na plataforma digital da empresa de transporte, notadamente diante de recusa fundamentada em apontamento criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre motorista e plataforma de transporte configura parceria negocial regida pelo Direito Civil, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.421.350/SP), sendo presumidamente paritária e simétrica à luz do art. 421-A do CC. 4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, caput e § 3o). 5. A existência de certidão negativa de antecedentes criminais não afasta o apontamento criminal por crime de roubo identificado pela empresa, o qual se refere a processo ainda em trâmite, sendo juridicamente distinto de
antecedentes criminais. 6. A política interna da empresa, mais rigorosa que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018, admite a consideração de apontamentos criminais para fins de segurança dos usuários, em conformidade com a autonomia privada assegurada no art. 421-A, I, do CC. 7. Inexistem elementos que demonstrem periculum in mora relevante, visto que o Agravante nunca atuou na plataforma da Agravada e demonstrou ter alternativas de atuação em aplicativos concorrentes, como a 99 POP. 8. A negativa da empresa baseou-se em critério objetivo e proporcional, vinculado à proteção da coletividade e à natureza da atividade, compatível com o exercício regular de um direito e com o princípio da intervenção mínima nas relações privadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recusa de plataforma digital em manter cadastro de motorista parceiro com base em apontamento criminal é legítima, desde que fundada em política interna objetiva e proporcional voltada à segurança dos usuários. 2. A existência de certidão negativa de antecedentes criminais não invalida a consideração de apontamentos criminais em curso, que podem fundamentar decisão de natureza negocial no exercício regular da autonomia privada. 3. A concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando o autor nunca atuou na plataforma e dispõe de alternativas no mercado. Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, XX; CC,
arts
. 421 e 421-A, I; CPC, art. 300; Lei n. 13.640/2018, art. 11-B, IV. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.10.2023. (N.U 1015531-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

No caso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito suscitado porque não comprovou que a suspensão do cadastro se deu de forma injusta
, motivo pelo qual deve ser oportunizada dilação probatória para apuração do pano de fundo de eventual bloqueio.

2. Violação ao direito constitucional do livre exercício da profissão

O recorrente
sustenta
, também,
violação ao direito constitucional do livre exercício da profissão, alegando que o suposto bloqueio impediria o agravante de exercer regularmente sua atividade como motorista profissional.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo na realidade fática demonstrada nos autos.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o direito ao livre exercício profissional, embora constitucionalmente assegurado, não se confunde com o direito de contratar com determinada empresa específica.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra simultaneamente a liberdade profissional e a liberdade de contratar, devendo ambas ser harmonizadas no caso concreto.

A empresa agravada, como pessoa jurídica de direito privado, possui prerrogativa constitucional de escolher livremente com quem estabelecer relações contratuais, não podendo ser compelida a contratar determinados prestadores de serviços contra sua vontade.

Tal liberdade decorre diretamente dos princípios da livre iniciativa e da autonomia privada, igualmente protegidos pela Constituição Federal.

Em contexto similar, julgado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por motorista cadastrado na plataforma Uber, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de seu cadastro, bloqueado sob alegação de descumprimento das políticas da empresa. O agravante sustenta que a desativação foi injustificada e compromete sua subsistência, destacando a existência de processo penal que teria motivado o bloqueio. Requer a reativação imediata do acesso à plataforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do bloqueio do cadastro do motorista por parte da plataforma com base em cláusula contratual de resilição unilateral; e (
ii
) a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas à reativação do cadastro. III. RAZÕES DE DECIDIR A plataforma de transporte por aplicativo detém liberdade contratual e autonomia privada para bloquear ou restringir cadastros de motoristas em situações justificadas, conforme previsto nas cláusulas contratuais e no exercício regular do direito de resilição unilateral. O direito à resilição unilateral está amparado por dispositivos legais que asseguram a autonomia contratual, desde que não haja ilicitude ou abuso de direito. O agravante não demonstra a probabilidade do direito, considerando que a empresa agiu amparada por disposição contratual válida e não houve comprovação de ilegalidade na conduta da agravada. A alegada urgência para o restabelecimento do cadastro é afastada pelo lapso temporal de três meses entre o bloqueio e a propositura da ação judicial, além da ausência de comprovação de dependência exclusiva dessa fonte de renda. A concessão da tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não atendidos no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (N.U 1027255-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

Outrossim, o próprio agravante admite estar exercendo sua atividade profissional há aproximadamente quatro anos junto a outras empresas do setor, o que demonstra de forma inequívoca que não há qualquer impedimento efetivo ao livre exercício de sua profissão.

A eventual recusa de uma única empresa em contratar seus serviços não configura cerceamento ao direito constitucional do trabalho, especialmente considerando a existência de amplo mercado de transporte de cargas no país.

Neste aspecto, mostra-se pertinente a distinção entre o direito de exercer determinada profissão e o suposto direito de ser contratado por empresa específica. Enquanto o primeiro encontra proteção constitucional plena, o segundo inexiste no ordenamento jurídico pátrio, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

3. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (fumus boni juris e periculum in mora)

O Agravante
sustenta estarem presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Relativamente ao
fumus boni juris
, conforme já demonstrado na análise dos argumentos precedentes, não se verifica a probabilidade do direito invocado.

A ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem habitualidade de relação contratual, somada à legitimidade da conduta empresarial da agravada no exercício de sua liberdade de contratar, afasta por completo a verossimilhança das alegações autorais.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tutela de urgência exige demonstração robusta da probabilidade do direito alegado, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório adequado
, conforme:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO LANÇADA EM CPF DO AUTOR NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE CARGA – DEMISSÃO – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. Não há probabilidade do direito invocado, porque não há ilicitude ou irregularidade na atividade exercida pela empresa
demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas. Ademais, a atividade desenvolvida pela requerida não obstaculiza o exercício de quaisquer atividades profissionais, cabendo à empregadora a opção quanto à contratação/bloqueio do motorista. (N.U 1029969-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)

A cognição sumária própria desta modalidade de provimento jurisdicional não dispensa a apresentação de elementos concretos que confiram plausibilidade às teses sustentadas.

No que tange ao
periculum in mora
, também se verifica sua ausência.

O próprio agravante reconhece
, conforme documentos apresentados com a inicial, a existência de período considerável sem realização de frete por intermediação da Recorrida.

Para exemplificar, destaco que a notificação extrajudicial encaminhada pelo Agravante à Agravada para suspensão do suposto bloqueio foi confeccionada em 30 de abril de 2024, sendo que o aviso de recebimento consta entrega em 06 de maio de 2024 (IDS.
190715341
e
190715342
– PJE 1o Grau).

Da mesma forma, os prints da plataforma da Agravada demonstram que os cancelamentos dos fretes se deram nas datas de 20 de março de 2022 e 03 de março de 2023 (IDS.
190715344
e
190715346
– PJE 1o Grau).

Tal circunstância demonstra de forma cristalina que sua subsistência econômica não depende das contrataçõe
s
ora discutidas, afastando qualquer alegação de dano iminente ou irreparável.

Ademais, o considerável lapso temporal entre o suposto bloqueio e o ajuizamento da presente demanda
evidencia
, por si só, a inexistência de urgência real. A inércia do agravante por período tão dilatado revela que não há
emergência
que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE APLICATIVO DE VIAGENS. DESLIGAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por motorista de aplicativo contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela antecipada para desbloqueio de acesso à plataforma da empresa agravada, motivado por alegação de
antecedentes criminais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se em: (i) verificar se a exclusão unilateral do motorista foi arbitrária ou abusiva; (
ii
) examinar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da medida liminar. III. Razões de decidir 3. A prova nos autos demonstra a existência de antecedentes criminais arquivados em nome do agravante, condição omitida durante o processo de cadastro na plataforma. 4. O cumprimento dos Termos e Condições da plataforma e a inexistência de evidência de abuso ou arbitrariedade por parte da empresa afastam a probabilidade do direito alegado. 5. Não restou demonstrado perigo de dano irreparável decorrente da manutenção do bloqueio, tampouco que a prestação de serviços pela plataforma seria a única fonte de renda do agravante. 6. A jurisprudência consolidada indica que decisões que mantêm exclusões legítimas em plataformas digitais não configuram abuso de direito quando respaldadas por motivos razoáveis de segurança e idoneidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A exclusão de cadastro de motorista em plataforma de aplicativo de viagens, fundada na não observância de requisitos contratuais e na preservação da segurança do serviço, não caracteriza arbitrariedade ou abuso de direito quando respaldada por elementos probatórios." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0116878-84.2023.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 08.04.2024. (N.U 1031157-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

A dilação injustificada para buscar a tutela jurisdicional constitui elemento objetivo que afasta a configuração do perigo de dano, conforme orientação jurisprudencial consolidada. Situações que perduram por anos sem qualquer providência da parte interessada não se coadunam com a excepcionalidade que caracteriza as medidas de urgência.

Por oportuno, vale frisar que
eventual
bloqueio não constitui medida irreversível, de forma que, se constatada
inexistência de justo
motivo
para tanto
, poderá ser garantido o acesso à plataforma.

Em conclusão, n
ão se destina a antecipar efeitos de pretensões fundadas em alegações genéricas ou desprovidas de suporte probatório adequado.

4. Conduta discriminatória e atentatória aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho

Por fim, o Agravante
qualifica a conduta da agravada como discriminatória e atentatória aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

A
legação
que
, contudo, carece de fundamentação fática e jurídica consistente.

A qualificação de determinada conduta como discriminatória pressupõe demonstração de tratamento diferenciado baseado em critérios vedados pelo ordenamento jurídico, o que não se verifica na espécie.

A agravada apresentou
em contrarrazões
justificativas
com indícios de razoabilidade
para sua decisão de não contratar os serviços do agravante, especificamente a identificação de
supostas
irregularidades em seu histórico profissional, incluindo tentativa de burla ao procedimento de pesagem de carga.

Tais elementos, documentados através de imagens de segurança e
ainda
não impugnados especificamente
pelo Recorrente, em razão da ausência de maior dilação probatória no feito
, conferem
, a princípio, possível
legitimidade à decisão empresarial.

A invocação genérica de princípios constitucionais, desacompanhada de demonstração concreta de sua violação, não é suficiente para caracterizar ato ilícito ou abuso de direito
, sendo que inexiste elementos autorizadores e inequívocos com a exordial que apontem neste sentido.

Por fim, cumpre ressaltar que as alegações de discriminação, por sua natureza complexa e subjetiva, demandam análise aprofundada mediante regular instrução probatória.

Trata-se de matéria incompatível com o juízo sumário próprio das medidas de urgência, sendo necessário o estabelecimento do contraditório pleno para adequada apuração dos fatos.

Considerando a análise individualizada de cada argumento recursal, verifica-se que a pretensão do agravante esbarra em óbices intransponíveis que impedem a concessão da tutela de urgência pretendida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025